Tribunal: TJES
Processo: 5008855-97.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008855-97.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO GRANADINAS ES L1 e outros
RECORRIDO: FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008855-97.2024.8.08.0047

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e CONSÓRCIO GRANADINAS ES L1

RECORRIDO: FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Têm-se recursos contra sentença de id 16430562, o qual é cabível, tempestivo e com preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a parte autora moveu a presente ação alegando que sofreu negativação indevida de seu CNPJ em razão de dívidas já adimplidas. Postulou pela declaração de inexistência da dívida e condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Ante o acima expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a inexistência do débito indicado na exordial, bem como DETERMINAR que a ré proceda à exclusão em definitivo do mesmo, devendo se abster, em definitivo, de efetuar novas cobranças relacionadas a tal débito, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data. RATIFICO a tutela de urgência liminar concedida em ID 55909537
”.

Irresignadas, as empresas requeridas apresentaram recurso no id 16430570 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade da EDP.

Contrarrazões no id 16430572.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Registro que
a preliminar suscitada constitui o próprio mérito das razões recursais
. Qual seja: ilegitimidade ou ausência de responsabilidade da EDP. Assim, após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O único fundamento das razões recursais é a suposta ilegitimidade da EDP ou a sua ausência de responsabilidade, argumentos que se confundem. Embora alegue que não integra o contrato estabelecido entre o recorrido e o recorrente Consórcio Granadinas, a própria narrativa inserida no recurso deixa evidente que a EDP integra a cadeia de fornecimento. Veja-se trecho das razões recursais:

“A RECORRENTE EDP figura, neste ponto, como mera distribuidora da energia elétrica – isto é, aquela parte que “entrega” a energia contratada pelo RECORRIDO da RECORRENTE CONSÓRCIO GRANADINAS”.

Ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço, ainda que não figure formalmente na relação contratual, a distribuidora de energia responde solidariamente aos consumidores que utilizam serviços de energia solar. Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, nas relações de consumo, o reconhecimento da legitimidade não se fundamenta na função efetivamente desempenhada por cada um dos requeridos na cadeia de fornecimento, bastando que dela sejam integrantes para que, solidariamente, respondam por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC
. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art . 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006730-35 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

Portanto, não verifico desacerto na sentença guerreada. A EDP é legítima para responder à ação porque integra a cadeia de fornecimento e, do mesmo modo, a responsabilidade pelos danos suportados a ela se estende em vista da solidariedade dos fornecedores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)